Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID27102039 e ID27102040) defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o autor não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Narrou o autor que possuía o plano Controle no valor de R$49,90 mensal, referente ao terminal (61) XXXXX.8471, porém, em dezembro/2020, os serviços foram interrompidos por falha na prestação dos serviços da empresa ré. Alegou ter pagado, indevidamente, o total de R$ 250,00, entre o período de dezembro/2020 a abril/2021. Afirmou que tal situação lhe causou transtornos e constrangimentos. Requereu o restabelecimento do plano Controle existente no terminal (61) XXXXX.8471, repetição do indébito e reparação por danos morais.
4. Trata-se de recurso (ID27102038) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação de interrupção do serviço contratado, cobranças ou pagamentos indevidos.
5. Nas razões recursais, alega que a ré/recorrida reconheceu, através de carta resposta (ID27102017), ter havido alteração unilateral do contrato entabulado entre as partes, indisponibilidade de plano por mais de 120 dias e cobranças indevidas. Aduz que a carta resposta da ré/recorrida refere-se ao protocolo 2021.04/00001752494, cujo conteúdo não foi trazido aos autos e sequer impugnado. Sustenta que a alteração unilateral do plano, sem prévia comunicação ao consumidor, somada à interrupção dos serviços telefônicos são aptos a configurar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso em exame, não restou demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços, uma vez que o autor/recorrente não trouxe aos autos prova da efetiva interrupção dos serviços em sua linha telefônica (art. 373, I, CPC).
8. A empresa ré/recorrida, por sua vez, juntou aos autos as faturas dos meses de dezembro/2020 a abril/2021, onde restou evidenciado amplo consumo dos serviços prestados (faturas - ID27102021, ID27102022, ID27102023, ID27102024 e ID27102025).
9. Além disso, no documento de resposta da ré/recorrida (ID27102017, p. 2) está descrito que as informações ali prestadas foram registradas no protocolo no 2018994917910, o qual é estranho aos autos. Cumpre consignar que a suposta interrupção dos serviços teria ocorrido a partir de dezembro/2020, segundo alegado na inicial.
10. Assim, evidenciada a regularidade dos serviços prestados pela ré/recorrida e usufruídos pelo autor/recorrente, consideram-se legítimas as cobranças perpetradas pela demandada a título de contraprestação.
11. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu na hipótese, pois é cediço que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão.
12. Melhor sorte não assiste ao autor/recorrente quanto ao pedido de reparação por dano moral, o qual decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
13. Escorreita a sentença, portanto.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.